Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702325-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ILO HELENO SOARES DOURADO PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ilo Heleno Soares Dourado, em favor de Bruno dos Santos Araújo, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em cumprimento à decisão proferida no AgExPe 0747887-69.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos n.o 0004129-75.2016.8.07.0015. Aduz a Defesa que o paciente já cumpriu os requisitos do livramento condicional, pois já adimpliu 75% da sua pena. Sustenta, ainda, que este Tribunal de Justiça, no julgamento do AgExPe 0747887-69.2020.8.07.0000, determinou ao Juízo a quo que proferisse nova decisão, desconsiderando falta anterior, mas que “em nova decisão, ao invés de seguir orientação do TJDFT e conceder o livramento condicional, o magistrado negou o benefício, agora com base no artigo 88 do Código Penal”. Alega que “esta última decisão também foi agravada, não justificando a restrição da liberdade do paciente no tempo processual destinado ao julgamento do agravo” e que “o impedimento arguido pelo Juiz, é inidôneo, não podendo a vedação do artigo 88 perpetuar-se, estendendo seus efeitos à toda a pena do agravante, anulando, inclusive, o que está estabelecido nos artigos 141 e 142 da LEP”. Pede a concessão do livramento condicional e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o processo de execução. Pede a concessão da ordem de habeas corpus, tornando-se definitivos os efeitos da liminar concedida. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. [...]” (HC 127224 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) “[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 275.935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça não admite que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 358.472/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016) “[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. [...]” (HC 334.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que o impetrante informa que interpôs recurso de agravo contra a decisão ora impugnada, razão pela qual deve aguardar o regular julgamento do recurso, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus, sobretudo da necessidade de exame de fatos, vedada na presente via. Confira-se: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÊNEO RECURSAL. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. É inadmissível o habeas corpus cujo pedido seja a concessão de livramento condicional, por se tratar de via inadequada para apreciação de pleito que demanda dilação probatória e análise de provas concernentes aos requisitos objetivos e subjetivos. 2. Eventual decisão desfavorável à pretensão do paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se admite a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1160092, 07035226120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no PJe: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador